Tribunal: CARF
Processo: 10680.906541/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906541/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.902 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
TENCO SHOPPING CENTERS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906541/2014-07
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TENCO SHOPPING CENTERS
S.A., em face do acórdão de n° 06-69.101, proferido pela C. 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/CTA, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no de rastreamento 090583015, que homologou parcialmente a Dcomp no
148843948311013.1.3.04-0610, na qual foi indicado como crédito pagamento a maior
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (cód. 2089) relativo ao segundo
trimestre de 2013, no valor de R$ 294.178,68, e como débito a ser quitado mediante
compensação o valor apurado referente ao mesmo tributo no terceiro trimestre de
2013.
O despacho decisório contestado reconheceu a existência de crédito no valor de R$
220.461,28 e considerou não homologada a compensação relativa à diferença entre
esse valor e aquele indicado na Dcomp R$ 294.178,68.
Em sua manifestação, a interessada afirma que precisou rever suas apurações
relativas ao ano-calendário de 2013, tendo apurado que o crédito relativo ao PA 02-
2013 é inclusive inferior ao que foi reconhecido no despacho decisório. Esse valor
inferior (R$ 192.908,74) foi o que considerou em seus cálculo para apurar o saldo a
pagar relativo a todo o ano-calendário, em que se utilizou da sistemática do lucro
presumido, para então incluir a dívida remanescente em parcelamento especial a que
aderiu no ano seguinte.
Após transcrever várias normas e jurisprudência relativas à compensação e à
possibilidade de retificação em função de erro no preenchimento da Dcomp,
apresenta os seguintes pedidos:
01. Que sejam aceitas as novas memórias de cálculo do IRPJ onde constam os
valores devidos de acordo com a escrita fiscal;
02. Que seja considerado válido o pagamento indevido ou a maior no valor de R$
192.908,76.
03. Que sejam os valores declarados na Dcomp no 148843948311013.1.3.04-0610
revistos de ofício pela autoridade fiscal.
04. Seja o crédito tributário objeto de cobrança no processo no 10680.908695/2014-25
considerado com exigibilidade suspensa em virtude de parcelamento.
05. Que esse crédito não impeça a emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos
de Negativa.
Devidamente instruído, o processo foi encaminhado a esta DRJ/Curitiba e distribuído
para esta relatora.
É o que havia para ser relatado.” (g.n.)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO.
Não é possível reformar o despacho decisório que considerou parcialmente homologada
a compensação quando a manifestação de inconformidade não contesta nem o valor do
crédito reconhecido nem o do débito confessado. A suposta existência de parcelamento
deste último em data posterior à da entrega da Dcomp deve ser tratada na fase de
cobrança junto à unidade que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sessão do dia 13 de março de 2020, a DRJ/CTA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
na Dcomp no 148843948311013.1.3.04-0610 que deu origem a esse
processo o contribuinte indicou um valor de crédito de R$ 294.178,68,
tendo o Despacho Decisório reconhecido R$ 220.461,28. A Impugnante
afirma que o valor reconhecido é superior ao que teria direito, R$
192.908,76;
(ii)
o débito que pretendeu quitar com a Dcomp foi de valor idêntico ao
crédito (R$ 294.178,68) e a memória de cálculo apresentada por ela (fl. 5)
mostra que, na verdade, no terceiro trimestre de 2013 havia um saldo a
ser pago de R$ 668.507,60;
(iii)
a Manifestante confirma que não há qualquer crédito adicional a ser
reconhecido e que o débito do período que se encontra em aberto é
inclusive superior ao saldo deste processo. O fato de ter supostamente
incluído esse saldo a pagar em parcelamento a que teria aderido em data
posterior à Dcomp é matéria a ser tratada no momento da cobrança junto à
unidade que jurisdiciona seu domicílio fiscal;
(iv)
as memórias de cálculo, sem que as informações sejam corroboradas por
documentação hábil e idônea, não fazem prova a seu favor;
(v)
o pagamento a maior já reconhecido no Despacho Decisório não pode
ser revisto nesta instância, sob pena de reformatio in pejus, o que é
vedado pelo direito;
(vi)
não foi apresentada qualquer razão para revisão dos valores informados
na Dcomp;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

(vii)
a cobrança do crédito permanece com exigibilidade suspensa enquanto
perdurar o contencioso administrativo controlado neste processo e o
parcelamento constitui matéria afeta à Delegacia que jurisdiciona seu
domicílio;
(viii) por fim, conclui por conhecer e julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 163/177), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA sob a alegação de que:
(i)
o refazimento da base de cálculo do IRPJ relativa ao 2o trimestre de
2013 reduziu o direito creditório do imposto informado no Despacho
Decisório de R$ 294.178,68 para R$ 192.908,74;
(ii)
a Recorrente optou por dispor desse direito líquido e certo, imputando esse
pagamento aos valores devidos, sem que fosse atualizado pela taxa Selic;
(iii)
o valor do crédito utilizado pela Recorrente foi de R$ 192.908,74, ou seja,
valor muito inferior ao crédito homologado no Despacho Decisório;
(iv)
por fim, aduz que o referido débito foi incluído em parcelamento, sendo
necessária a retificação de ofício do PER/DCOMP.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
19/03/2020 (e-fl. 160), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/06/2020 (e-
fl. 162), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “a RFB publicou a Portaria 543 em 20 de
março de 2020, a qual, nos termos do art. 6o, prorroga todos os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito da RFB até 29/05/2020, em razão dos impactos causados pela COVID-
19. Dessa forma, considerando o retorno dos prazos no dia 01/06/2020 (segunda-feira), o prazo
fatal para apresentação do presente recurso findar-se-á em 30/06/2020 (terça-feira)”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 543 de 20 de
março de 2020, suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Confira-se:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de 2020)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório
consubstanciado na Declaração de Compensação n° 148843948311013.1.3.04-0610, na qual foi
indicado como crédito pagamento indevido ou a maior de IRPJ, apurado no segundo trimestre
de 2013, no valor de R$ 294.178,68 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e oito reais
e sessenta e oito centavos), com código de receita 2089, arrecadado em 28/08/2013.
O Despacho Decisório (e-fl. 149), reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sob o fundamento de que já havia sido utilizado o valor de R$ 73.717,40 (setenta e
três mil, setecentos e dezessete reais e quarenta centavos), reconhecendo, portanto, o crédito de
R$ 220.461,28 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos),
de forma que não restou saldo suficiente para compensar os débitos informados no PER/DCOMP
em análise. Confira-se:

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

Em 13 de março de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/CTA (e-fls. 155/157), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista que “a manifestante confirma que não há qualquer crédito
adicional a ser reconhecido e que o débito do período que se encontra em aberto é inclusive
superior ao saldo deste processo”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“O débito que pretendeu quitar com a Dcomp foi de valor idêntico ao crédito (R$
294.178,68) e a memória de cálculo apresentada por ela (fl. 5) mostra que, na
verdade, no terceiro trimestre de 2013 havia um saldo a ser pago de R$ 668.507,60.
Assim, a manifestante confirma que não há qualquer crédito adicional a ser
reconhecido e que o débito do período que se encontra em aberto é inclusive
superior ao saldo deste processo. O fato de ter supostamente incluído esse saldo a
pagar em parcelamento a que teria aderido em data posterior à Dcomp é matéria a ser
tratada no momento da cobrança junto à unidade que jurisdiciona seu domicílio fiscal.
Portanto, a interessada não trouxe qualquer informação ou alegação que pudesse
justificar a reforma do Despacho Decisório. Analisando-se os pedidos efetuados,
pode-se responder que: 1. as memórias de cálculo, sem que as informações sejam
corroboradas por documentação hábil e idônea, não fazem prova a seu favor; 2. o
pagamento a maior já reconhecido no despacho decisório não pode ser revisto nesta
instância, sob pena de reformatio in pejus, o que é vedado pelo direito; 3. não foi
apresentada qualquer razão para revisão dos valores informados na Dcomp; 4. a
cobrança do crédito permanece com exigibilidade suspensa enquanto perdurar o
contencioso administrativo controlado neste processo e o parcelamento constitui matéria
afeta à Delegacia que jurisdiciona seu domicílio; 5. a suspensão da exigibilidade por si
só autoriza a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativo”. (e-fl. 157, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 73.717,40), ante a “ausência de qualquer informação ou alegação que
pudesse justificar a reforma do Despacho Decisório”, já que a Recorrente “confirma que não há
qualquer crédito adicional a ser reconhecido e que o débito do período que se encontra em
aberto é inclusive superior ao saldo deste processo”.
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/CTA, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis
litteris os argumentos da Manifestação de Inconformidade, no sentido de que, “a RFB não
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

considerou a retificação das memórias de cálculo da empresa como elemento suficiente para
comprovação do direito creditório e necessária retificação de ofício do PER”.
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada
no acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Portanto, a interessada não trouxe qualquer informação ou alegação que pudesse
justificar a reforma do Despacho Decisório. Analisando-se os pedidos efetuados,
podese responder que: 1. as memórias de cálculo, sem que as informações sejam
corroboradas por documentação hábil e idônea, não fazem prova a seu favor; 2. o
pagamento a maior já reconhecido no despacho decisório não pode ser revisto nesta
instância, sob pena de reformatio in pejus, o que é vedado pelo direito; 3. não foi
apresentada qualquer razão para revisão dos valores informados na Dcomp; 4. a
cobrança do crédito permanece com exigibilidade suspensa enquanto perdurar o
contencioso administrativo controlado neste processo e o parcelamento constitui
matéria afeta à Delegacia que jurisdiciona seu domicílio; 5. a suspensão da
exigibilidade por si só autoriza a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa.” (e-fl. 157, g.n.)
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e a documentação comprobatória, o que não aconteceu.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno4:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto crédito adicional a ser reconhecido, limitando-se
à protestos vazios e de negação geral, de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário

4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.902 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906541/2014-07

neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 190
DF CARF MF
Original